Tribunal: STF
Processo: ARE 1267291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJGO, ementado nos seguintes termos:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, INC. X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEIS ESTADUAIS Nº 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. 1. A correção monetária constitui consectário lógico da condenação, inobstante isso, há pedido expresso neste sentido na petição inicial, razão pela qual não há falar-se em sentença extra petita ou ultra petita. 2. A revisão da remuneração é direito constitucional e constitui correção da expressão nominal da remuneração dos servidores públicos, a fim de assegurar que o poder aquisitivo inicial não seja corroído pela perda inflacionária. Contudo, o parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, consoante preveem as leis estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, descumpre o comando constitucional e implica em defasagem salarial. Desta feita, a confirmação da sentença que dá procedência ao pleito do ora recorrido é medida imperativa, pois reconhece o direito do recorrido às diferenças salariais geradas com o escalonamento das datas-bases relativas aos exercícios de 2011, 2013 e 2014. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (eDOC 14, p. 9-10) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, X, e 169, §1º, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem inviabilizou o parcelamento da revisão geral anual aos servidores nos moldes autorizados pela legislação de regência, ao determinar que o recorrente deve “i) observar um índice predeterminado e único para esse fim; ii) fazer a reposição inflacionária de uma só vez” (eDOC 17, p. 9), ofendendo a margem de discricionariedade conferida ao Estado-membro.
    Igualmente, sustenta-se que a decisão recorrida teria concedida aumento ou vantagem remuneratória ao funcionalismo sem amparo na lei orçamentária nem lastreado em prévia dotação orçamentária.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS ESTADUAIS N. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 40, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei Complementar 101/2000 e as Leis estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014 –, consignou que a parte recorrida, na qualidade de policial militar vinculado à parte recorrente, não percebeu a atualização monetária das parcelas atinentes aos exercícios de 2011, 2013 e 2014 do reajuste anual concedido de forma escalonada pelo Estado-membro. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Na situação dos autos, o apelado notabiliza ter suportado perdas salariais decorrentes das Leis Estaduais n. 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, que implementaram, de forma parcelada, as revisões salariais gerais anuais dos servidores públicos do Estado referentes aos anos de 2011, 2013 e 2014. 
    Desta feita, o exame das alegações, bem assim, dos textos das leis estaduais de regência, permite concluir que o policial militar autor/recorrido recebeu as datas-bases concernentes aos exercícios de 2011, 2013 e 2014. Entretanto, não foram corretamente adicionados reflexos advindos do adiamento da aplicação dos índices totais de reajuste, na forma instituída pelas referidas leis estaduais de regência, comprometendo a finalidade do instituto da revisão. 
    Isso porque, com o adiamento, a recomposição do poder aquisitivo do apelado restou defasada, havendo óbice à superação da inflação do período. 
    Assim, imperioso reconhecer que o parcelamento dos reajustes aplicados nas datas-bases do apelado não atendeu ao seu propósito, pois não permitiu a recomposição da perda salarial na forma assegurada pela Constituição Federal, uma vez que não foi implementada a correção do valor nominal da moeda no momento do efetivo pagamento. 
    Portanto, não há mácula no julgamento do magistrado a quo, o qual garantiu ao servidor público o recebimento das diferenças remuneratórias, que serão apuradas em sede de liquidação de sentença.
    (...)
    Com efeito, destaque-se, ainda, que não há afronta à Lei Complementar 101/00 a implementação judicial da data base do apelado, porquanto a própria normativa ressalva a concretização de direito derivado de sentença judicial ou determinação legal (art. 22, parágrafo único, inciso I da Lc 101/00).”
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1261573 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1316829 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2021)
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Revisão geral anual. Parcelamento. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Análise da legislação local. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Mostra-se insuscetível de reapreciação, na via extraordinária, o entendimento de que o pagamento parcelado de reajuste salarial de servidores públicos sem a devida correção monetária teria causado defasagem da remuneração por eles percebida, uma vez que tal entendimento decorreu de análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1267292 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe   28.06.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente